Tribunal: TJSP
Processo: 2038477-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração. Alegações de contradição e omissão. Vícios inocorrentes. Julgamento devidamente fundamentado e abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Mero inconformismo para com os fundamentos do acórdão. Recurso de caráter temerário e procrastinatório. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos declaratórios

Ementa:
Embargos de declaração. Alegações de contradição e omissão. Vícios inocorrentes. Julgamento devidamente fundamentado e abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Mero inconformismo para com os fundamentos do acórdão. Recurso de caráter temerário e procrastinatório. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos declaratórios rejeitados, com imposição de sanção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2038477-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
FERNANDA APARECIDA MELO GOMES, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
PRAIA MAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
declaratórios, com imposição de sanção. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2038477-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.791
2
Embargante: Fernanda Aparecida Melo Gomes
Embargado: Condomínio Edifício Praia Mar
Embargos de Declaração no 2038477-63.2020.8.26.0000/50000
Voto no 16.791
Embargos de declaração. Alegações de contradição e omissão.
Vícios inocorrentes. Julgamento devidamente fundamentado e
abrangente do universo da matéria impugnada, com
apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Mero
inconformismo para com os fundamentos do acórdão. Recurso
de caráter temerário e procrastinatório. Aplicação da multa do
art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos declaratórios rejeitados,
com imposição de sanção.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante em
face do v. acórdão de fls. 38/41, pelo qual se negou provimento a agravo de instrumento
interposto no âmbito de execução de título extrajudicial (crédito decorrente de despesas
condominiais).
Aduz a embargante, em síntese, padecer o v. acórdão de
contradição no tocante ao acolhimento do laudo de avaliação apresentado pela perita,
realizado pelo método comparativo, e rejeição, por outro lado, da impugnação ao referido
laudo pautado nesse mesmo método. De outra parte, sustenta ser omisso o decisum
embargado quanto à ausência de prestação de informações no tocante à data e hora de
realização da perícia no imóvel, bem como no tocante à obrigatoriedade de
disponibilização de tais informações e, por último, quanto ao pleito de designação de nova
perícia. Pede, em tais termos, o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Não prosperam os presentes embargos declaratórios, dotados de
caráter manifestamente infringente do julgado.
Por primeiro, o que a embargante chama de contradição nada mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2038477-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.791
3
é, como se percebe facilmente, do que pretexto para o questionamento dos fundamentos da
decisão, considerada por ela equivocada do ponto de vista de sua substância, aspecto de
todo estranho aos embargos de declaração.
A par disso, a argumentação da embargante se afigura ofensiva à
inteligência, ao sugerir que a impugnação pelo “método” comparativo bastaria para
desacreditar o laudo da perita, baseado no mesmo método. Primeiro, ainda que houvesse
ela, executada, indicado assistente técnico (e o v. acórdão justamente apontou a omissão
em tal sentido), a mera circunstância da adoção de métodos coincidentes pelo assistente e
pela perita judicial não seria por óbvio motivo para o acolhimento de eventual divergência
do assistente em relação à perícia oficial; o que a executada entretanto chama de
impugnação pelo “método” comparativo outra coisa não foi senão um despejar a esmo de
prints extraídos de sites de imobiliárias, conduta que fala por si só.
Por outro lado, vale recordar ser a omissão a falta de
pronunciamento puro e simples no tocante a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado
o julgado. No caso, o decisum foi expresso ao consignar que as divergências pautadas na
falta de ingresso da perita no imóvel, provocada pela recusa da locatária em permitir tal
acesso, não configuravam razão suficiente para o questionamento das conclusões da
vistoria.
Inexiste, enfim, lacuna a suprir. Tendo em vista entretanto o caráter
temeário e claramente procrastinatórios dos embargos, fica a embargante condenada no
pagamento de multa da ordem de 2% (dois por cento) do valor em execução, nos termos do
art. 1.0126, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com
imposição de sanção.
FABIO TABOSA
Relator